Tribunal: TJSP
Processo: 1090751-44.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Contrato de adesão – Cláusulas estabelecidas unilateralmente pela Instituição Financeira – Legalidade da cobrança de tarifa de registro e de avaliação, que foram exigidas de acordo com a tese firmada pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo - Seguro contratado entre as partes, cuja faculdade de contratar não ficou caracterizada –

Ementa:
*REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Contrato de adesão – Cláusulas estabelecidas unilateralmente pela Instituição Financeira – Legalidade da cobrança de tarifa de registro e de avaliação, que foram exigidas de acordo com a tese firmada pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo - Seguro contratado entre as partes, cuja faculdade de contratar não ficou caracterizada – Seguradora que firmou contrato de seguro que pertence ao mesmo grupo econômico da requerida – Configurada venda casada – Recurso do autor não provido - Recurso do réu parcialmente provido.*